Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA (ART. 85 §2o DO CPC). VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante contra a sentença que, ao fixar os honorários de sucumbência em desfavor do requerido, teve por parâmetro o valor da causa, o que gerou um montante ínfimo ao advogado vencedor da ação.
2. De modo geral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nas diretrizes indicadas no §2o, do art. 85, do CPC, em ordem decrescente de preferência, acerca da base de cálculo (STJ - Resp no 1.746.072/PR).
3. Contudo, quando, com base no §2o, do art. 85, do CPC, o valor gerado a título de honorários sucumbenciais for irrisório, não correspondendo à complexidade da demanda, poderá o juízo realizar o arbitramento por equidade (art. 85, §8o, do CPC), a fim de conferir maior proporcionalidade e razoabilidade com o quantum devido ao advogado vencedor da ação.
4. No caso dos autos, na sentença proferida em 1o grau, a condenação dos honorários sucumbenciais resultou em um valor de R$147, 53, o que, de fato, é considerado ínfimo quando comparado ao trabalho realizado pelo advogado, merecendo, portanto, a reforma da sentença para aplicação subsidiária do art. 85, §8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.